Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717604-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDISNALDO TEIXEIRA MATOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEDISNALDO TEIXEIRA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de consignação em pagamento (Processo no 0702171-86.2020.8.07.0010), ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em apertada síntese, que tem direito à gratuidade de justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas judiciais. Assevera que as prestações a serem consignadas possuem valor elevado. Diz não ser possível o indeferimento do pedido sem a presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo, tendo em vista o objeto recursal. Relatados, decido. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, o objeto da ação de origem - consignação em pagamento de prestações referentes à aquisição de um veículo Toyota Hilux 4x4, no valor de R$90.000,00 - e a movimentação bancária constante do extrato bancário apresentado nos autos, são elementos suficientes para comprovar a ausência de hipossuficiência do agravante, neste momento processual. Cumpre asseverar que, a mera dificuldade financeira não é suficiente para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. O que não é possível, sob pena de ferir-se a regra do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, é exigir-se, de quem não tem condições, o pagamento das despesas processuais para ter acesso à prestação jurisdicional, não sendo esta a hipótese dos autos. Assim, inexistindo nos autos elementos hábeis a confirmar a incapacidade do agravante em arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido deve ser indeferido, nesta análise preliminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, devendo o agravante promover o recolhimento do preparo recursal, na forma do que estabelece o artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator